Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715841-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: ALAIR GERMANO DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco Crefisa S.A., contra decisão que, em “Ação Declaratória de Relação Jurídica e Débito”, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar “(...) a) a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, dos valores relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado com a réu; b) vedar à ré de promover a cobrança de valores relacionadas ao contrato questionado, por qualquer meio; c) a expedição de ofício ao INSS, determinando a suspensão do desconto, no benefício previdenciário pago a ALAIR GERMANO DOS SANTOS - CPF 085.365.111-68, data de nascimento: 24/01/1952, nome da mãe: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, de qualquer quantia relacionada ao contrato no 097002145368, em favor da ré. (...)” (ID 231434932) O agravante alega, em síntese, que: 1) o contrato existente foi celebrado pelo próprio autor, por meio digital; 2) “a forma de validação do empréstimo contratado ocorreram através da liveness (biometria facial). Com isso, denota-se que o cliente recebeu o link de contratação e leu as orientações de aceite”; 3) o relatório digital anexado indica a data e o horário em que ocorreu a contratação; 4) identificou e validou todos os dados enviados pelo autor, cercando-se de todas as cautelas necessárias para que o empréstimo fosse concedido de forma segura; 5) o valor emprestado (R$ 12.973,03) foi devidamente disponibilizado ao autor; 6) vários pontos indicados na petição inicial causam estranheza, uma vez que o autor “aduz que recebeu em sua conta a quantia de R$ 12.973,03, no entanto, transferiu valores parciais para contas diversas, sem qualquer relação com o Banco Crefisa, valores inferiores aos valores recebidos: R$ 5.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.700,00 e R$ 800,00, que totalizam R$ 12.500,00”; 7) os depósitos indicados foram realizados em favor de terceiros, sem qualquer relação com o réu/agravante, e pelo próprio autor, o que configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC; 8) diante das evidências de que o próprio autor solicitou a contratação do empréstimo, não pode ser imposto ao réu a prática de qualquer ato ilícito; 9) os “prints” anexados na petição inicial indicam a troca de mensagens com contatos não oficiais do réu, o que representa indícios de que o autor foi vítima de golpe praticado por terceiros; 10) diante desse cenário de regularidade da contratação, os descontos em folha são legais e não devem ser suspensos, o que revela a verossimilhança de suas alegações; 11) o autor não comprovou o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela provisória; 12) existe perigo de irreversibilidade caso a decisão impugnada não seja reformada o quanto antes, pois o autor pode contrair novas dívidas e atingir a insolvência, frustrando a possibilidade de o réu receber os valores que lhe são devidos. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a r. decisão. Com razão, inicialmente, o réu/agravante. Vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na origem, o autor/agravado, Alair Germano dos Santos, narrou que recebe aposentadoria do INSS no valor de R$ 1.518,00, e que, em 11/11/2024, após contato de suposta intermediária bancária por WhatsApp, começou a negociar a celebração de um empréstimo consignado junto ao réu/agravante. Disse que solicitou um empréstimo de R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00, contudo, em 18/11/2024, foi realizada transação em valor muito superior (R$ 13.383,56), sendo que teve acesso apenas a R$ 12.973,03. Relatou que, ao questionar o valor da operação, foi orientado a devolver os valores por meio de 6 transferências bancárias, que totalizaram R$ 12.500,00. A despeito disso, afirmou que os descontos relativos ao valor original do empréstimo consignado permanecem registrados em sua aposentadoria. Pois bem, o autor/agravado anexou contrato de empréstimo consignado com o réu/agravante, com data de 18/11/2024. Segundo esse documento, contratou o empréstimo de R$ 13.383,56, dos quais receberia R$ 11.740,59, a ser pago em 84 parcelas de R$ 300,00 (ID 227701159). Tais dados coincidem com o “Dossiê Probatório – Contratação Digital” anexadas pelo réu/agravante, que indicam a geolocalização, número de IP, foto (“selfie”) do autor/agravante e todo o passo a passo para a contratação do referido empréstimo (com idênticos valores) (ID 71077633). Essas informações configuram indício de que o autor/agravado celebrou pessoalmente a contratação eletrônica do empréstimo, corroborado pelo comprovante do depósito nominal do valor acordado (R$ 11.740,59) (ID 71077636), e da própria confissão, na petição inicial, do recebimento de quantia paga pelo réu/agravante (ID 231238726 – p. 3). Diante disso, a contratação aparenta ter sido regular, inclusive com registro no INSS (ID 227701161, p. 3). As mensagens de WhatsApp juntadas pelo autor/agravado (ID 227701166 e 227701167) evidenciam conversas com dois números de telefone distintos, no período de 11 a 27 de novembro de 2024. Não há mensagens no dia da formalização eletrônica da contratação (18/11/2024); além disso, as conversas são esparsas e não contínuas, sendo possível inferir que o autor/agravado forneceu foto de seu documento pessoal (ID 227701167, p. 1). Ao menos nesta etapa de análise superficial, tenho que as referidas conversas não permitem concluir que o réu/agravante teve qualquer participação ou vinculação com os interlocutores, supostos intermediários bancários. Na verdade, o autor/agravado aparenta ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, que parecem tê-lo induzido a celebrar empréstimo com o réu/agravante e, posteriormente, a transferir a quantia recebida a pessoas estranhas à instituição financeira, conforme evidenciam os comprovantes bancários ID 227701164 e 227701165. Dessa forma, com a mais elevada vênia, à míngua de elementos probatórios suficientes, tenho que não é possível afirmar, com algum grau de certeza, a responsabilidade do réu/agravado pelos eventos narrados, de forma que é indevida, neste momento, a determinação de suspensão dos descontos. Nesse sentido: “(...) II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com o fito de suspender os descontos relativos ao contrato de mútuo consignado, em razão da alegada fraude na contratação. III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, embora a parte agravante sustente a ocorrência de fraude praticada por terceiros, ela reconhece que os valores do empréstimo foram efetivamente creditados em sua conta corrente. (...) 6. Não resultou demonstrada a participação direta da instituição financeira nas tratativas do mútuo consignado, sendo necessária a dilação probatória para avaliação de todas as circunstâncias do negócio jurídico.7. No presente estágio processual é inviável a suspensão dos descontos do empréstimo, sobretudo em razão da ausência de indícios de irregularidade no contrato firmado com a instituição bancária. (...)” (Acórdão 1940308, 0732317-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) – Grifei “(...) III. À falta de provas consistentes da existência de unidade de atuação entre a instituição financeira e a suposta correspondente bancária que teria perpetrado a fraude ou da prática de atos ilícitos na contratação do empréstimo, não há respaldo legal para a suspensão da cobrança das prestações respectivas no plano da tutela provisória de urgência. (...)” (Acórdão 1963721, 0724752-23.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.) – Grifei O perigo de dano está presente, uma vez que a determinação de suspensão dos descontos, inclusive com expedição de ofício ao INSS, pode permitir que o autor/agravado celebre outros contratos que comprometam a sua margem consignável – a qual é, atualmente, reduzida (R$ 55,30 – ID 227701161) – e impeçam o réu/agravante de reaver a quantia que lhe é devida. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo (CPC 995 1019 I). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória na origem (ID 231434932), até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator